Tribunal: TJDFT
Processo: 0711566-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO COMUM DOS BENS DO ESPÓLIO. ALIENAÇÃO ANTECIPADA DE IMÓVEL. ART. 619, I, DO CPC E ART. 31 DA LEI 6.830/1980. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA OU NECESSIDADE DA VENDA. FALTA DE CONSENSO ENTRE OS HERDEIROS QUANTO AO VALOR. NECESSÁRIA MANIFESTAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA COMO PARTE INTERESSADA. SITUAÇÃO FÁTICA QUE NÃO AUTORIZA PRETENDIDA ALIENAÇÃO ANTECIPADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A alienação antecipada de bens, antes da individualização dos quinhões pela partilha do patrimônio inventariado, será admitida em situações excepcionais: quando se mostrar mais benéfica aos herdeiros, estiverem todos expressamente de acordo e forem ouvidos os interessados, inclusive a Fazenda Pública (art. 619, I, do Código de Processo Civil e art. 31 da Lei 6.830/1980).
2. A falta de consenso entre os herdeiros quanto ao valor do imóvel desautoriza, por completo, o deferimento do pedido liminar, pois expressa concordância de todos não há quanto às condições para realização da venda. Ademais, nenhum indicativo há de que o imóvel esteja se deteriorando ou desvalorizando, tampouco de que seja insuficiente o saldo existente em conta corrente de titularidade da extinta para suportar das despesas do monte, enquanto não ultimadas as providências para a partilha do patrimônio inventariado.
3. A alienação após a partilha melhor atende ao interesse dos herdeiros, na medida que, com a separação dos respectivos quinhões, cada um deles responderá pelos custos da transferência, isoladamente, o que facilita a liquidação dos haveres.
4. Recurso conhecido e desprovido.